Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-96.2011.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000227-96.2011.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE ITATIM-BA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

MAF 10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000227-96.2011.8.05.0225
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE ITATIM
e como embargada
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE ITATIM-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS ACLARATÓRIOS E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator